Tribunal: TJMT
Processo: 0006062-53.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006062-53.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA BAZAN DA SILVA (APELANTE), JANAINA BAZAN DA SILVA - CPF: 700.848.591-30 (APELANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
DE

NULIDADE DO RECONHECIMENTO
EXTRAJUDICIAL – AFASTAMENTO –

INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELA OFENDIDA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
–
2.
VINDICADA A
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
–
INVIABILIDADE
–

CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA RÉ EM SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL –
3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
INIMPUTABILIDADE, POR DOENÇA MENTAL
– NÃO CABIMENTO –AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL OU DE DÚVIDA RAZOÁVEL A RESPEITO DA HIGIDEZ MENTAL DA APELANTE – SENTENÇA ESCORREITA –
4. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
5. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO:
REAJUSTE DA REPRIMENDA DE MULTA, QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT
–
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO,
COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
.

1.
As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento positivo foi ratificados pela vítima em juízo, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituírem os elementos informativos do inquérito os únicos fundamentos da condenação, a qual se embasa sobre diversas outras provas independentes e autônomas,
ex vi
do art. 563 do CPP;

2.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. Defesa, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, o qual deve ser mantido incólume, a par da prova judicializada;

3.
Do mesmo modo, impossível acolher a pretensão de absolvição da apelante em razão de sua inimputabilidade penal, já que não foi produzida prova no sentido de que a acusada possuía total ou, mesmo, parcialmente tolhida a sua capacidade de determinação na época do fato, praticado em 28/12/2016. Aliás,
em nenhum momento no processo a Defesa requereu a realização do exame de sanidade mental,
ante a inexistência de informações que sugerissem o comprometimento da higidez psíquica da agente;

4.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada;

5.

Na hipótese,
impõe-se
atuação de ofício
para reajustar a pena de multa imposta à acusada, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Apelação conhecida, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovida,
com providência
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JANAÍNA BAZAN DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANAÍNA BAZAN DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal n.o 0006062-53.2017.8.11.0010, em que a acusada foi
condenada
à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 198498357, a apelante suscita, preliminarmente a
nulidade do processo
,
por inobservância ao procedimento estipulado no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao
reconhecimento
pessoal realizado na etapa extrajudicial.

No mérito, vindica a
absolvição do crime de furto
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescenta ainda o pedido alternativo de reconhecimento de sua
inimputabilidade penal
(art. 26 do CP), alegando ser portadora de esquizofrenia e epilepsia, ou o seu encaminhamento para um hospital psiquiátrico. Por fim, requer a concessão do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 198498361
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

198992656,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a apelante suscita preliminar de
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na etapa extrajudicial
, pois o ato foi levado a efeito à revelia do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, sem razão.

Em que pese o entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelo d. causídico nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na espécie, a vítima
Fernanda Faustino Pereira Brandani
, quando depôs em juízo,
confirmou o reconhecimento positivo promovido na delegacia
e explicou as circunstâncias que possibilitaram a certeira identificação da apelante como a autora do furto de seu aparelho celular, a exemplo da
altura
e da
compleição física
, consoante se exporá mais minuciosamente na análise do mérito, tratando-se da pessoa que visualizou nas imagens da câmera de segurança do vizinho.

Assim, considerando que,
em juízo
, a vítima
ratificou
o reconhecimento extrajudicial positivo, certamente que restam superadas eventuais irregularidades que cingiram os atos na delegacia.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais,
além ter sido
confirmado
pela ofendida
Fernanda Faustino Pereira Brandani
na
etapa judicial
, o reconhecimento feito pela vítima
sequer constitui o único arrimo da sentença condenatória
, conforme se depreende das declarações prestadas em juízo pelo policial militar
Leonézio Pereira Gomes
, que após ter acesso às imagens da câmera da vizinhança, identificou a ora apelante como autora do furto, pois
JANAÍNA
já era conhecida no meio policial.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Como é de curial sabença, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que,
havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação
, é inarredável concluir pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, conforme os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, no dia
28/12/2016
, por volta das 11h40, a denunciada

JANAÍNA BAZAN DA SILVA
, com consciência e vontade, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, pertencente à vítima
Fernanda Faustino Pereira
.

Segundo narra a exordial acusatória, a ora denunciada estava percorrendo a rua Caiçara, no Bairro Centro, na cidade de Jaciara-MT, quando observou que a porta da residência de número 2.291 estava aberta. Na sequência, imbuída de
animus furandi
,
JANAÍNA
adentrou o imóvel e surrupiou o aludido aparelho móvel que estava em cima do sofá da sala de estar. Ainda, apurou-se que no interior da capa de proteção do celular estava a quantia de R$200,00 (duzentos reais).

Por fim, consta na denúncia que
“em razão de não ter localizado o aparelho, a vítima averiguou as câmeras de segurança da residência vizinha, sendo possível identificar que a pessoa de JANAÍNA havia praticado o furto. Conduzida à delegacia, a increpada confessou o crime”
. [Denúncia, ID 198498314, págs. 1-3].

Regularmente processada a ação penal, a ré restou condenada pela prática do crime de furto, diante do que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS:

A apelante exsurge inconformada com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvida
por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio da
portaria de instauração de inquérito policial (ID 198498314, p. 6-7); dos boletins de ocorrência nos. 2016.419673 e 2016.418719 (ID 198498314, p. 8-12);
e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
JANAÍNA BAZAN DA SILVA
na infração e a respaldar a sua condenação, pois, não obstante tenha negado em juízo a autoria do furto, foi reconhecida e apontada pela vítima
Fernanda Faustino Pereira Brandani

como a autora do furto
sub judice
.

Em juízo,
a vítima

confirmou

o reconhecimento extrajudicial e narrou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu o evento ilícito e as circunstâncias que permitiram a identificação da infratora.

Com efeito, perante a autoridade judiciária,
Fernanda Faustino Pereira Brandani

declarou
que, naquele ano de 2016, estava passando férias na residência de sua genitora e, no fatídico dia, estavam todos almoçando na cozinha, que se localizada mais distante, ocasião em que deixou seu celular na sala de estar, no qual, precisamente atrás da capa de proteção, tinha a quantia de aproximadamente duzentos reais. Aduziu que depois do almoço procurou seu aparelho móvel, sem êxito; contudo, verificou que o portão da residência estava aberto.

A depoente disse ainda que, neste ínterim, solicitou ao vizinho da sua mãe o acesso às imagens da sua câmera de segurança, visto que um desses aparelhos alcançava imagens em frente ao imóvel da sua família. Esse vizinho conseguiu verificar que uma pessoa havia adentrado a casa e, quando conseguiu visualizar as imagens, constatou que se tratava de uma mulher “
pequena e magra
” (sic), a qual entrou no imóvel, olhou o interior do veículo pelo vidro, abriu a porta de entrada, se apossou do celular e saiu. Aduziu que requisitou na época a juntada dessas imagens no inquérito policial, contudo, não tem certeza de que foi anexado aos autos.

Fernanda
discorreu que acionou à Polícia Militar e, quando os agentes chegaram, seu vizinho mostrou as imagens da câmera e um dos policiais reconheceu
JANAINA
como autora do furto, pois ela já era conhecida no meio policial; disse que posteriormente a acusada foi localizada pela equipe policial e encaminhada à delegacia, acrescentando que compareceu nessa instituição e constatou que a acusada se tratava da pessoa vista no vídeo da câmera de segurança.

A ofendida prosseguiu relatando que os militares lhe disseram que a ora recorrente confessou a prática delitiva na delegacia, inclusive que havia vendido o aparelho para um caminhoneiro e, ainda, pessoalmente,
JANAINA
lhe disse que era sua responsabilidade cuidar melhor dos seus pertences, nesse momento, não dirigiu palavras à acusada. Por fim, questionada pelo juiz “
Dona Fernanda, a senhora pode garantir sem sombra de dúvida que a pessoa que entrou na sua casa foi a Janaína Bazan?
De acordo com as imagens capturadas pela câmera de segurança e depois pela aquela conduzida, sim; pela aquela pessoa que foi conduzida
” (sic).
[Relatório de mídias, ID 198498353].

Em consonância com as declarações prestadas em sede policial (ID 1984988314, p. 35-36), o policial militar
Leonézio Pereira Gomes
, em juízo, esclareceu que nesse dia foi acionado pela
Fernanda
, que narrou ter sido vítima de um furto, descrevendo que estava na casa de sua genitora, quando uma pessoa do sexo feminino adentrou o imóvel e subtraiu o aparelho celular e, após ter acesso às imagens de câmara de segurança da vizinhança, conseguiu identificar que seria uma mulher a autora desse delito patrimonial, acrescentando que quando teve acesso ao vídeo da câmara de segurança, identificou a autora do furto como a
JANAINA BAZAN
.

O testemunhante discorreu que, após essa identificação da acusada, a equipe policial saiu em diligências para localizá-la e a detiveram na rua Tocantins. Fizeram entrevista com a suspeita, a qual confessou a prática do furto e disse ainda que havia vendido o celular para um caminhoneiro. Diante dessa confissão, estando em flagrante delito, fizeram sua condução à delegacia, ressaltando que após checagem no sistema, constataram a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor da apelante, salvo engano do TJMS.

Prosseguiu asserindo que visualizou a imagem e reconheceu
JANAÍNA
entrando e saindo do imóvel, agregando que conhecia a acusada de outras ocorrências policiais, por posse de entorpecentes; ressaltando, ao final, que não identificou qualquer deficiência da suspeita, que respondeu corretamente a entrevista. [Relatório de mídias, ID 198498353].

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de a testemunha consistir em policial que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque, como já destacado anteriormente,
não fora evidenciada qualquer tendência em incriminar injustamente a acusada
, com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018. Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Dessa forma, entendo que,
à luz do conjunto probatório amealhado,
as declarações da vítima, corroborada pelo depoimento do agente de segurança pública em juízo –,
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
(art. 386, VII, CPP).

Cumpre elucidar que o dolo específico no crime de furto é a vontade de apoderar-se do que não lhe pertence, configurada na expressão “
para si ou para outrem
”. Representa, enfim, o desejo do agente de assenhorar-se, definitivamente, da coisa alheia.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT.
2. (...) APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não cabe acolher a tese da Defesa no sentido de que a condenação carece de prova da autoria delitiva, em face de versão defensiva genérica e não comprovada quantum satis, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos
. 2. (...)”.
(N.U 1000028-84.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
– DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
As provas colhidas nos autos demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de furto simples, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais e, especialmente a pela palavra da vítima, a afastar o pedido de absolvição por ele pretendido
, assim como qualquer reparo na dosimetria da pena, que foi devidamente fixada pela magistrada singular”.
(N.U 0010483-82.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023) – Destaquei.

Partindo de tais premissas, verifico que, na hipótese dos autos, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade do delito de furto simples, devendo ser mantida a condenação,
não havendo que se cogitar em absolvição
.

II
–
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
– INIMPUTABILIDADE DA APELANTE:

Melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, em razão da
inimputabilidade da acusada
. Isso porque, a Defesa não produziu prova alguma no sentido de que a
acusada possuía total ou, mesmo, parcialmente tolhida a sua capacidade de determinação
na época do fato, praticado em
28/12/2016
.

É cediço que a presunção é sempre de que o agente é imputável, sendo imperiosa a prova de que a sua capacidade psíquica estava afetada para que a excludente de culpabilidade prevista no art. 26 do Código Penal;
in verbis
:

“
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”

Sobre a prova da inimputabilidade, por doença mental, colacionam-se os ensinamentos do doutrinador Cleber Masson:

“Salvo no tocante ao menores de 18 anos (critério biológico), o Direito Penal brasileiro acolheu o sistema biopsicológico para verificação da inimputabilidade: o juiz afere a parte psicológica, reservando-se à perícia o exame biológico (existência de problema ou anomalia mental). Há uma junção de tarefas, de forma que o magistrado não pode decidir sobre a imputabilidade ou inimputabilidade do acusado sem a colaboração técnica do perito.
Exige-se o laudo médico para a comprovação da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou do desenvolvimento mental retardado. Cuida-se de meio legal de prova da inimputabilidade, imprescindível, que sequer pode ser substituído pela inspeção judicial, pois o julgador não possui conhecimentos médicos para identificar deficiências na saúde psíquica do réu. Portanto, a perícia é fundamental para a aferição da inimputabilidade
(...)”
(Masson, Cleber. Direito penal esquematizado - Parte geral - vol. 1 - 8a. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. P- 481-482). – destaquei.

Dessa forma, para ser constatada a inimputabilidade penal da acusada,
é imprescindível a instauração do incidente de insanidade mental
, consoante dispõe o art. 149 do Código de Processo Penal – “
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”
; o que, no caso concreto,
não foi requerido pela i. Defesa
, o que torna inviável o acolhimento do pleito e, inclusive, o retorno dos autos para tal mister, posto que
preclusa a produção da prova
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta e. Câmara:

“[...] 2) Inexistindo nos autos provas de que a suposta dependência química do apelante tenha afetado sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, ou de determinar-se conforma tal entendimento, o que é necessário para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, caracterizadoras, respectivamente, de isenção ou redução de pena, imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença.
Além disso, constata-se que a defesa não juntou durante a instrução processual prova da suposta incapacidade de entendimento ou de autodeterminação acerca do ato ilícito que o apelante praticou, ou sequer requisitou a realização de seu exame toxicológico em momento processual oportuno, logo, a matéria (pedido de exame toxicológico) está preclusa
, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. [...]”.
(N.U 0000313-33.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020). Destaquei.

Por esta razão, impossível acolher a pretensão de absolvição da apelante em razão de sua inimputabilidade penal ou seu encaminhamento para hospital psiquiátrico, já que tal circunstância não foi comprovada nos autos.

III –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício da apelante, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

IV –

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–
DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

É cediço que para a fixação da pena de multa faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de reprimenda ser exasperada na mesma proporção da sanção privativa de liberdade. Assim, se a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena de multa, relativamente à quantidade de dias-multa.

Ademais,
a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1o, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sobre o tema, colaciono julgado desta eg. Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO – PLEITO EXCLUSIVO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
-
REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO PROVIDO.
A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência, sendo que, caso aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
. Recurso provido”.
(N.U 0005881-87.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Dessa forma
e sem maiores delongas, revela-se
necessária a readequação,
de ofício
, da pena de multa aplicada à apelante
JANAÍNA
, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em
97 (noventa e sete) dias-multa
não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida pela prática do delito de furto –
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono

ex officio
a pena de multa de
JANAÍNA BAZAN DA SILVA
para
17 (dezessete) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

V –

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JANAÍNA BAZAN DA SILVA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De outro lado,
DE OFÍCIO
,
reajusto
a pena de multa
imposta à apelante
nos autos da Ação Penal n.o 0006062-53.2017.8.11.0010 (PJe), à
conta da sua condenação pelo delito de furto, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
17 (dezessete) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024